Tribunal: TJBA
Processo: 8006705-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006705-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RONIELLEN DOS SANTOS GOZA

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO QUE INDICAVA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO. SEGURADA ADIMPLENTE SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE PLANO INATIVO E AUSÊNCIA DE COBERTURA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DA LIMINAR EM FAVOR DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o restabelecimento do contrato da autora, diante de cancelamento unilateral reputado indevido. A parte agravada alega não ter sido previamente notificada da rescisão e sustenta que se manteve adimplente com suas obrigações contratuais. O juízo de origem acolheu a pretensão liminar, fundamentando na presença de elementos caracterizadores da probabilidade do direito e do perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão da tutela antecipada para restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora, à luz da ausência de inadimplemento e da falta de notificação prévia à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC e deve ser processado, nos termos da decisão inicial.

A análise recursal se limita aos fundamentos da decisão agravada, não se adentrando ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, por se tratar de contrato de plano de saúde coletivo não autogerido.

A comunicação apresentada pela agravante indica continuidade das condições gerais do plano, não havendo prova de notificação prévia da rescisão contratual que acabou ocorrendo na prática.

O art. 13, II, da Lei 9.656/98 exige inadimplência superior a 60 dias e notificação até o 50º dia de mora para cancelamento unilateral do contrato, requisitos ausentes no caso concreto.

A ausência de cobertura, mesmo diante da suposta migração contratual, configura indício de falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive do TJ-BA, reforça a necessidade de notificação prévia e a ilicitude de cancelamentos unilaterais sem observância da legislação aplicável.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a manutenção da medida liminar deferida para preservação do direito à saúde da autora.

Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois eventual decisão final contrária permitirá o cancelamento posterior do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação à parte beneficiária e sem comprovação de inadimplemento por mais de 60 dias consecutivos é ilícito e autoriza a concessão de tutela antecipada para restabelecimento da cobertura.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo plano de saúde coletivo não autogerido.

A decisão interlocutória que determina a reativação do plano de saúde em tais condições deve ser mantida quando presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 1.016 e 1.017; Lei 9.656/98, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI n. 8042748-61.2021.8.05.0000, Rel. Marielza Maués; TJ-BA, APL n. 8015482-67.2019.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho; TJ-BA, APL n. 0582912-23.2016.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n°
8006705-86.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Agravada
RONIELLEN DOS SANTOS GOZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA